Tribunal: TJDFT
Processo: 0749506-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO COMO ASSISTENTE. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Falece legitimidade à parte para pleitear a liberação de verba constrita supostamente pertencente a terceiro. Inteligência do art. 18, do CPC.
2. Não há como reconhecer a qualidade de assistente ou mesmo terceiro interessado, quando a alegação se encontra totalmente desprovida de comprovação, inexistindo informação nos autos quando à admissão do terceiro, a qualquer título.
3. Preclusa a oportunidade de se impugnar a competência relativa da tramitação da ação de cobrança já sentenciada, agora, em sede de cumprimento de sentença.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.